Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-23.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000434-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Penalidades, Execução Contratual, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (AGRAVADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – EXISTÊNCIA DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADO – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO

PROVIDO.

1. A Administração efetuou diversas notificações à empresa agravada, além da instauração de processo administrativo, cujo objeto é exatamente apuração de fatos referente o descumprimento e inexecução do contrato.

2. Assim, quando respeitado o contraditório e ampla defesa, devida é aplicação da sanção administrativa da rescisão contratual, prevista no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

3. Plausibilidade do direito invocada não demonstrada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo nº 1046263-35-2021.811.0041, que deferiu, parcialmente, a liminar para suspender as penalidades de multa e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração, até ulterior deliberação.

Sustenta o recorrente que as sanções aplicadas ao Agravada decorrem de descumprimento contratual, desde de janeiro de 2020, que não vinha atendendo as recomendações da SINFRA, conforme Nota Técnica nº 066/2020/SUEF/II/SAOR/SINFRA-MT.

Afirma que a Agravada não regularizou as pendências identificadas, mesmo tendo sido concedido prazo para tanto, o que ensejou a Notificação por meio do Ofício nº 476/2020/SUAC/SAAS/SINFRA, para manifestar-se sobre as sugestões adotadas na nota técnica citada.

Assevera que não há falar-se em preclusão lógica quanto à rescisão unilateral do contrato, em razão de eventual cronograma reajustado com escopo de viabilizar o término da obra.

Destaca que agiu dentro da legalidade, e em observância ao devido processo legal, inexistindo qualquer vício no processo administrativo.

Assinala a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, ante a plausibilidade do direito invocado e o evidente
periculum in mora
uma vez que a “empresa agravada demonstra interesse em participar de outras licitações promovidas pelo Estado de Mato Grosso.” (
sic
Id 11492477)

Pugnou, assim, pelo efeito suspensivo e no mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido
foi deferido
(id 116478991).

Contrarrazões (id 119668992).

Agravo Interno interposto por
TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA desprovido (id. 132377683).

Contrarrazões do Agravo (id. 124984698).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, opinou pela
ausência de interesse na causa (
id 138866176).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face de TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo nº 1046263-35.2021.811.0041, que deferiu, em parte, o pedido liminar para suspender as penalidades de multa e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração, até ulterior deliberação.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“(...)

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova inequívoca.

In casu
, tenho que todos os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pelo requerente.

Outrossim,
in casu
, verifica-se que em outubro/2021 fora publicado edital licitatório, RDC PRESENCIAL Nº 033/2021, cuja participação é de interesse da parte requerente.

O risco de grave dano parece inescondível. Isto porque a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano pode gerar danos irreparáveis.

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte Requerente na prefacial.

Os documentos juntados aos autos comprovam, em um juízo de cognição sumária, desproporcionalidade entre as penalidades impostas e os fatos, bem assim que houve suspensão das obrigações contratuais.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deduzido, para suspender as penalidades de multa e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração, até ulterior deliberação.” (Id 114962479)

A Agravante, em razões recursais, sustenta que as penalidades aplicadas decorrem de descumprimento do contrato, e que mesmo notifica para sanear as irregularidades, esta permaneceu inerte. Além, de ressaltar que respeitou o devido processo legal.

Pediu o provimento do recurso, para:

“a) Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, na forma autorizada pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, ambos do CPC/2015;

(...)

c) Seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada.”

A concessão da tutela de urgência reclama a comprovação da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil ao processo - art.

300 do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastamento da multa imposta à empresa Agravada em razão das irregularidades detectadas no contrato firmado com o Estado de Mato Grosso, ora Agravante.

O art. 87 da Lei nº 8.666/1993, vigente à época, dispunha que a inexecução do contrato, ou a sua execução de forma parcial, sujeitará o contratado à multa de mora, nos termos do instrumento convocatório ou do contrato, além de outras sanções previstas na lei.
In verbis
:

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.”

Dentre as cláusulas contratuais, especificamente na Cláusula Sétima, item “c”, também há previsão expressa das sanções administrativas a serem aplicadas no caso de descumprimento do contrato.

Verifica-se do caderno processual que a Empresa Agravada foi notificada diversas vezes, ante a inobservância das normas pertinentes à execução do contrato, e, em princípio, não se constata de plano os vícios alegados no procedimento administrativo.

As sanções aplicadas à Agravante se limitaram à multa e a suspensão temporária de participação em licitação, pelo prazo de 01 (um) ano.

Ou seja, não se verifica, neste momento processual, a desproporcionalidade das medidas impostas, que se mostraram adequadas à gravidade da infração.

Dessa forma, não se evidenciou a ilegalidade da imposição das sanções, em sede liminar, porquanto não se apresentou justificativa plausível para o descumprimento das notificações emitidas pelo Estado de Mato Grosso, em decorrência de irregularidades na execução do contrato.

E, no ponto, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e de legalidade, somente podendo ser alterados pelo Poder Judiciário, quando manifestamente demonstrada ilegalidade ou abusividade, o que, repisa-se, não se caracterizou, até o momento.

Nesse sentido, em casos análogos, já me posicionei:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A RESCISÃO CONTRATUAL - ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – OFENSA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. O Município Agravante expediu 5 (cinco) notificações à empresa agravada, sendo que destas, verifica-se que a empresa tomou ciência de pelo menos três. Além das notificações acima mencionadas, houve instauração de processo administrativo, cujo objeto é exatamente apuração de fatos referente o descumprimento e inexecução do contrato. 2. Assim, quando respeitado o contraditório e ampla defesa, devida é aplicação da sanção administrativa da rescisão contratual, a teor do que dispõe o art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 3. Julgamento extra petita. 4. De acordo com as regras processuais, o juiz deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141 c/c o art. 492 do Código de Ritos (princípio da congruência). 5. Conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, posto que envolve um poder discricionário (mas não ilimitado) do poder público, o qual envolve critério ou juízo de conveniência e oportunidade. Entretanto, o mérito administrativo pode ser revisto pelo Poder Judiciário que este encontrava eivado de nulidade e ilegalidade. 6. Recurso Provido.” (TJ-MT 10004764320208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2021)

Nesse sentido também a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“PROCESSO
CIVIL –
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA, NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO – NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE SINOP – PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO – RESCISÃO, MULTA PECUNIÁRIA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO. Cabe ao Poder Judiciário, diante do caso concreto, verificar se o ato administrativo está eivado de vícios que o tornam ilegal, bem como, se é razoável e proporcional ao fim almejado. Para tanto, deverá analisar os motivos da decisão, sem, entretanto, adentrar no Juízo de conveniência e oportunidade do ato praticado. Observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, a decisão administrativa, que aplica as sanções à empresa contratada, desde que fundamentada, não deve ser objeto de revisão, por parte do Poder Judiciário, pois não há falar em ato ilegal.” (TJ/MT - N.U 1010046-87.2019.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

“REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO — CONTRADITÓRIO — AMPLA DEFESA — CONFIGURAÇÃO. INEXECUÇÃO — MULTA — REGULARIDADE — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA. Inexiste ilegalidade em rescisão unilateral de contrato administrativo, precedida de contraditório e ampla defesa, mormente quando a empresa contratada descumpre os prazos avençados, não retoma obra suspensa, após a ordem de reinício, muito menos, apresenta justificativa plausível, no momento oportuno. Sentença retificada.” (TJ/MT - N.U 0000811-43.2012.8.11.0038 , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Logo, não demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, impõe-se a reforma do decisum vergastado.

Posto isso, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023